Tribunal: TJDFT
Processo: 0028455-78.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028455-78.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MIANNI VAZ DE ANDRADE RECORRIDOS: EDGAR DANIEL ZAPATA VARGAS, LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES, MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS LOPES BERNARDES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO A CONTRATO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NO TÍTULO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCULAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PROTESTO. DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO. ATUAÇÃO PROPORCIONAL DOS CAUSÍDICOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação a qual não sucumbiu nos autos. Conhecimento parcial do recurso. 2. De acordo com o Princípio da Autonomia, o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem e, por essa razão, o legítimo portador do título pode exercer seu direito de crédito sem depender das relações que o antecederam. 3. A vinculação da nota promissória a determinado contrato retira a abstração/autonomia do título e, nesse caso, o terceiro que o recebeu, via endosso, tem conhecimento da relação que lhe deu origem, e, portanto, está consciente de que contra ele poderão ser opostas exceções ligadas ao referido contrato. Inexistindo, no título, menção expressa de sua vinculação ao contrato que lhe originou, não se cogita a inexigibilidade da nota promissória, prevalecendo, portanto, a obrigação encartada, cuja causa debendi não se discute. 4. Considerando que o protesto do título de crédito foi realizado sob o manto do exercício regular do direito do credor (art. 188, inciso I, do Código Civil), afasta-se o pleito de reconhecimento de danos morais a serem compensados. 5. Havendo sucessivos advogados e tendo eles atuado por tempo proporcional na demanda, não há razões para fixação de honorários em percentuais diversos para cada. 6. Apelação conhecida e não provida. Apelação adesiva parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 341 e 400, inciso I, ambos do CPC, 5°, incisos V e X, da CF, sustentando que restou incontroversa a vinculação da nota promissória ao contrato firmado entre as partes, de modo que se a obrigação principal foi rescindida, o acessório (garantia de nota promissória) também perde a validade. Afirma que a circulação da promissória foi feita de forma fraudulenta. Explica que os credores originais do referido título de crédito (2o, 3o e 4o recorridos), após a judicialização das pretensões decorrentes do contrato, endossaram o título ao 1o recorrido. Defende que ficou clara a má-fé dos alienantes, que visam locupletar-se ilicitamente, pois, se buscaram a resolução contratual na via judicial e a devolução do imóvel prometido à venda, não poderiam, posteriormente, descontar o título em nome de terceiros. Sintetiza que se a nota promissória, vinculada a um contrato de compra e venda de imóveis, circulou de forma fraudulenta, perde sua exigibilidade, abstração e autonomia, motivo pelo qual seu protesto se afigura totalmente ilegal e nulo de pleno direito; b) artigos 186 e 927, caput, ambos do CC, afirmando que faz jus à reparação pelos danos morais sofridos, porquanto o próprio protesto, seguido de negativação junto ao Serasa, sem fundamento, configura constrangimento e vexame suficientes para causar dano psíquico, ganhando vulto especial quando acompanhado da divulgação pública e inesperada de injusta acusação. Requer, ainda, a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 341 e 400, inciso I, ambos do CPC, e 186 e 927, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conquanto a apelante sustente a vinculação da nota promissória ao contrato firmado, de acordo com o documento de ID 27222104 - p. 5, observa-se a inexistência de qualquer menção de sua vinculação no título, o qual foi endossado ao apelado EDGAR DANIEL ZAPATA VARGAS, inviabilizando qualquer discussão em torno do implemento da condição firmada para o seu pagamento. Sendo assim, considerando que o título não fez menção à sua vinculação ao contrato particular de promessa de venda e compra de imóvel firmado, de ID 27222104 - págs. 12/21, bem como que houve circulação, mediante endosso, não há que se falar em inexigibilidade do título, prevalecendo, portanto, a obrigação encartada, cuja causa debendi não se discute [...] Cabe, ainda, destacar que, contrariamente ao afirmado pela recorrente, o primeiro apelado, EDGAR, em sua contestação, não informa que possuía conhecimento da relação jurídica ao receber o título, limitando-se a defender a improcedência do pedido autoral. Sendo assim, não se cogita a inexigibilidade do título em relação ao primeiro apelado, pois são inoponíveis as exceções pessoais da apelante em relação a este, que se qualifica como terceiro na relação jurídica firmada pela recorrente e os demais apelados. Ademais, não há que se falar em inexigibilidade da nota promissória em relação aos demais apelados, na medida em que não portam o título. Outrossim, não se cogita a existência de danos morais ao caso, tendo em vista que o protesto, efetivado pelo 1o apelado, constitui exercício regular de seu direito de cobrança, não sendo apto a gerar o dever de indenizar” (ID. 28608431). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser “Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema” (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016